Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS ANTERIORES EM HOSPITAL PARTICULAR – NA SITUAÇÃO, POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo espólio da parte autora, contra sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, sob o argumento de que o óbito da autora acarreta a “[...] perda superveniente do interesse processual quanto aos pedidos da inicial, tendo em vista que qualquer sentença nestes autos não trará qualquer utilidade prática [...]” e que o espólio da autora deveria pleitear em ação próprio o pedido de ressarcimento dos valores gastos em hospitais particulares.

2. A questão da habilitação dos herdeiros e do interesse processual já foi decidida previamente nestes autos, por este colegiado, sendo inapropriada e inadmissível tal fundamentação da sentença, porque desconsidera a decisão colegiada e retoma argumentos já superados, que constavam da decisão interlocutória proferida pelo próprio juízo de origem (ID 33364716), revertida no acórdão do agravo de instrumento no 1370662:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SUCESSÃO PROCESSUAL – MORTE DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

7. Igualmente admito que o processamento do agravo de instrumento tenha como recorrentes os herdeiros da falecida autora do processo, porque são os destinatários final do provimento judicial, o que configura interesse recursal.

8. Portanto, conheço e dou provimento ao agravo interno, para admitir o conhecimento do agravo interno e a substituição dos recorrentes.

9. O mérito do recurso passa possibilidade, ou não, de habilitação do espólio ou dos herdeiros no polo ativo de processo que tramita em Juizado Especial de Fazenda Pública, em caso de falecimento da parte autora (sucessão processual).

10. Estabelece o art. 2o da Lei n. 12.153/2009 a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processarem e julgarem causa contra o Distrito Federal de até 60 salários mínimos. Por seu turno, o art. 27 do mesmo diploma determina a aplicação subsidiária do CPC e da Lei n. 9.099/95.

11. A sucessão processual encontra-se disciplinada no CPC em seus artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, e 687 a 692. Sua aplicação ao Sistema dos Juizados se mostra compatível com os princípios dos Juizados, desde que inexistente interesse de incapaz e transmissível o direito objeto da lide. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos n. 1359423 e 1257677, de relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgados em 04.08.2021 e 23.06.2020, respectivamente.

12. No caso dos autos, a pretensão da parte autora compreendia a imediata transferência de leito de UTI privada para leito de UTI pública, cuja natureza é personalíssima, mas também o ressarcimento das despesas realizadas em UTI de unidade hospitalar privada até que realizada a transferência. Essa última pretensão tem conotação meramente patrimonial e, portanto, considerada transmissível aos herdeiros.

13. Nesse contexto, e respeitado o entendimento diverso, tenho como presente hipótese, em tese, de sucessão processual, a qual encontra-se pendente de análise pelo juízo na origem unicamente porque se entendeu que esse pedido era incompatível com o rito sumariíssimo dos juizados. É o caso, portanto, de reforma da decisão agravada para, considerando compatível o pedido, Sua Excelência na origem examine o pedido nos demais aspectos.

14. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a decisão agravada com a retomada da marcha processual a partir do exame do pedido de habilitação dos autos formulado pelos herdeiros. [...]”

Acórdão 1370662, 07006800620218079000, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021.

3. Reconhecido anteriormente pelo colegiado o interesse processual e a utilidade do provimento judicial para os herdeiros, já que se pretende discutir o custeio das despesas hospitalares referentes à internação da falecida autora, é caso de se anular a sentença. Em continuidade, nos termos do art. 1.013, § 3o, I e IV, passo ao julgamento do mérito.

4. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para obter custeio da internação no hospital particular pelo Distrito Federal, sob o argumento de que se tratava de situação emergencial, sem a imediata transferência da parte enferma para leito público.

5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

6. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

7. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.

9. No caso dos autos é de se observar que, em 12/03/2021, a parte autora foi atendida em nosocômio particular (Hospital das Clínicas), onde realizou consulta e recebeu atendimento inicial, que indicou a necessidade de internação em leito de UTI, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação no mesmo dia 12/03/2021, sendo deferida em parte a antecipação de tutela, às 13:28 horas do dia 15/03/2021, nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do relatório médico colacionado à inicial, sob o ID 86067670, a necessidade de UTI é manifesta, em razão do quadro de saúde da peticionária, o que denota, sem maiores esforços interpretativos, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009.

Posto isso, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para o fim de determinar ao ente demandado que proceda à imediata inserção da paciente no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e proceda a internação da autora, ANTÔNIA LISBOA LIMA FERREIRA, qualificada nos autos, em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal.

Na ausência de vagas na rede pública, deverá fornecer a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conveniado ou não, arcando com os encargos financeiros respectivos.

Cite-se e intimem-se.

Sem prejuízo, ouça-se o Ministério Público, na forma da lei.

Intimem-se o Diretor da Central de Regulação de Leitos, com absoluta urgência, bem como o Núcleo de Judicialização. [...].” ID 33364613 – pág. 2.

10. A Central de Regulação foi intimada às 21h24min do dia 15/03/2021 (ID 33364622) e a parte foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH às 00h54min do dia 16/03/2021 e foi admitida em leito de UTI, às 17h10min do dia 20/03/2021 – conforme documento de ID 33364646.

11. Evidenciada e reconhecida a falha na prestação do serviço de saúde, pois apesar da parte ter sido incluída na lista de espera da Central de Regulação desde o dia 16/03/2021, para receber o leito público ou conveniado de UTI, demorou a recebê-lo, tendo permanecido internado em hospital particular até a admissão ocorrida no dia 20/03/2021. Diante da demora no atendimento público necessário (fornecimento de leito de UTI) emergiu a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede de hospital privada.

12. No entanto, apesar de atribuída a responsabilidade por tal despesa ao Distrito Federal, ressalta-se que os valores não foram discutidos nos presentes autos, nem a sua adequação, ou os critérios de cobrança, quaisquer que sejam, até mesmo pela ausência do hospital como parte. O objeto do processo foi a transferência para leito público ou a estipulação da responsabilidade pela inação do Estado.

13. Torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo, ou judicial, bem como sobre a incidência das determinações legais e judiciais que serão aplicáveis à resolução do imbróglio, inclusive a pertinência do entendimento firmado na resolução do Tema no 1.033 do STF, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito as suas especificidades.

14. Aliás, tais disposições constam do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:

“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.

XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)

XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”

15. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para anular a sentença e, nos termos do § 3o do art. 1.013 do CPC, julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora enquanto esteve internada em hospital particular, Hospital das Clínicas, a partir das 21h24min do dia 15/03/2021, data em que a CRIH foi intimada da decisão liminar proferida, até a transferência para leito de UTI público/regulado. Eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deverá ser discutida de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio, com a participação do hospital particular.

16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, conforme supra.

17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.